Tribunal: TJDFT
Processo: 0723984-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento e agravo interno interpostos pelas embargantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há a omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão que diverge das teses apresentadas pela parte ou da sua interpretação particular dada ao caso não padece de omissão.
4. Não há que se falar em omissão no acórdão, uma vez decidido que nenhum dos fatos apontados pelas embargantes justifica a remoção do inventariante dativo, tendo em vista que a tramitação dos autos por longo tempo decorreu dos desentendimentos entre os herdeiros.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no MS n. 21.315/DF do STJ; acórdão 1794087 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.